Tribunal: STF
Processo: RE 1554411
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “b” da Constituição Federal, apresentado por Eli Kirch da Silva, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do que dispõe a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 2. Reconhecida a prescrição tendo em vista o decurso do prazo quinquenal.” (Apelação cível nº 5001059-07.2011.4.04.7112/RS, relator: des. Alexandre Gonçalves Lippel, 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, j. em 17.12.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 102, III, “a” e “b” da Constituição da República, bem como desrespeito aos temas de Repercussão Geral nº 810 e 1.170. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Ressai dos autos que o recorrente pretende a execução complementar de sentença transitada em julgado, com fundamento nos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral. Nesse contexto, destaco o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “No caso concreto, não houve inércia da parte exequente no curso da fase de cumprimento, mas, encerrado este, após o pagamento de valores, o processo foi baixado em 17/12/2015 (evento 139). Apenas em 15/04/2024 (evento 142, INIC1), mais de cinco anos depois, a parte demandante peticionou, nos autos, alegando a existência de diferenças pendentes e pedindo sua quitação.” (grifo nosso) 



    Ocorre que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez pagos os valores e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento dos temas nº 910 e 1.170 da Repercussão Geral. Confira-se: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1377374 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 20-06-2024)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula n. 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. TEMAS Nº 810, 1170 E 1.361 DO STF. APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECATÓRIO PAGO E EXTINTO. PRECLUSÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado, conforme asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1527565 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 05-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-03-2025 PUBLIC 14-03-2025)”



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema RG nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1498922 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, razão pela qual é incabível interposição do apelo extremo pela alínea ”b” do permissivo constitucional (art. 102, III, ”b”, da CF/1988). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incide o óbice dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Não cabe recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal quando o órgão judiciário de origem não houver declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1210013 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-113 10-06-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. CESSÃO DE USO DE IMAGEM, VOZ E APELIDOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1501878 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-s/n 27-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente